Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vistos etc. O feito retorna, em obediência ao previsto no art. 1040, II, do CPC, em razão do julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1074, submetido ao regime de recurso repetitivo) em que restou fixada a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” Intimadas as partes, o Distrito Federal informou a inexistência de débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio (ID. Num. 42189107), pedindo a desistência do recurso. Dentro desse contexto, resulta prejudicado o reexame do recurso anteriormente julgado, por falta de interesse, tendo em vista que o Apelante admite a inexistência de débitos incidentes sobre bens e rendas do espólio, o que, em tese, seria a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma (Tema 1.074 do STJ). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC, declaro prejudicado o recurso e respectivo reexame que seria realizado por este Órgão na forma do art. 1.040, II, do CPC. Preclusa a decisão, retornem-se os autos à doutra Presidência do TJDFT para as providências pertinentes em relação ao recurso especial e extraordinário interpostos. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator